Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000742-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (ADVOGADO), ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (IMPETRANTE), FABIANA DA SILVA FEITOSA - CPF: 051.088.051-79 (PACIENTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA mt (IMPETRADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI SILVA VIANA - CPF: 494.817.705-91 (VÍTIMA), ISAEL SOARES GARCIA - CPF: 014.489.882-92 (VÍTIMA), FABIO DA SILVA FEITOSA - CPF: 033.013.411-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SANTOS ZERBINATO - CPF: 050.814.141-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA FERREIRA GUEDES - CPF: 971.564.692-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS

–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO
PREVENTIV
A DECRETADA
–
1.
PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E OUTRAS FORMALIDADES –
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – MOTIVAÇ
ÃO I
DÔNEA PARA NÃO REALIZAÇÃO DO ATO – CUSTÓDIA CAUTELAR MOTIVADA –

2.
AVENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA D
ECRET
AÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELA PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
DA
CUSTÓDIA
PREVENTIVA EM
DOMICILIAR – PACIENTE

GESTANTE

– VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA – CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO– GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO,
SUPOSTAMENTE
,
PERPETRADO PELA
PACIENTE– INTELIGÊNCIA DOSARTS. 282
,
319, IX,E

318-B,DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
.
PEDIDO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, LIMINAR RATIFICADA,
ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
.

1.
No que diz respeito ao pedido de relaxamento da prisão d
a
paciente em razão da ausência de realização de audiência de custódia, ressai destes autos que a não submissão del
a
à referida solenidade em tempo e modo devidos foi devidamente justificada pelo juízo em razão da
greve dos agentes penais e, bem assim, pela
falta de policiais no
m
unicípio
onde ela foi presa
.

2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, supostamente, praticado por el
a
e
mais dois
comparsa
s
a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
O
art. 318,do Código de Processo Penal,
dispõe
que a prisão preventiva imposta à
gestante
pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo,
na espécie,
ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada
pela paciente
, faz-se necessária a imposição
também de
medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico
por meio de
tornozeleira.

4
.
Pedido
parcialmente procedente, liminar ratificada
.

O
rdem concedida

em parte
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Andresa Santos de Oliveira, em favor de
Fabiana da Silva Feitosa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
-MT.

Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva da paciente foi decretada nos autos
do processo
n. 1000780-81.2021.8.11.0105 e cumprida no dia 20 de dezembro de 2021, em razão
da
suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal), em trâmite no juízo acima mencionado.

Registra a impetrante que a prisão da paciente é nula
e deve ser relaxada, na medida em que não foi realizada audiência de custódia
;
não há registro de fotografias e/ou exame de corpo de delito
;
e, bem assim, preenchimento do formulário de identificação de fatores de risco para a
C
ovid-19
;
esclarecendo
, outrossim,
que
“
após ser noticiada a prisão, a paciente levada às pressas para unidade prisional de Colíder, tudo em flagrante desconformidade para com o procedimento acima ou realização da audiência de custódia – a qual, diga-se de passagem poderia facilmente ter sido realizada pelo smartphone destes patronos, caso assim fosse requerido ou oportunizado
”.

Destaques
n
o original

Assevera que, na espécie,
não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
; não existindo, tampouco,
contemporaneidade para justificar a prisão provisória da paciente, uma vez que foi decretada mais de seis meses após a ocorrência do delito
que foi imputado à sua pessoa.

Sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que se encontra gestante e a unidade prisional onde
está

d
ista mais de 500km de seus familiares e não conta com instalações ou atendimento médico compatível com seu quadro clínico.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dela, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi parcialmente deferida, para converter a prisão preventiva
da paciente

em domiciliar condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), consoante
decisum

que se
vê

no
ID
115643963
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto
no ID
119188481
, opinou pela
concessão da ordem, para
substituir a con
s
trição cautelar imposta à paciente pela prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao pedido de relaxamento da prisão d
a
paciente em razão da ausência de realização de audiência de custódia, ressai destes autos que sua não submissão à referida solenidade foi devidamente justificada pelo juízo de primeiro grau,
no fato de que os policiais penais estavam em greve e não havia efetivo suficiente para garantir a segurança de todos
, consoante se infere destes excertos da
decisão
:

[...]

Vistos em plantão regionalizado.

Trata-se de comunicação de cumprimento de mandado de prisão, oriundo da Comarca de
Colniza
/MT, expedido em desfavor de
FABIANA DA SILVA FEITOSA
.

A priori, destaca-se a impossibilidade de realização de audiência de custódia, por força da greve geral dos servidores penitenciários do Estado de Mato Grosso, razão pela qual
cancelo
a solenidade aprazada anteriormente. De mais a mais, a impossibilidade de realização da audiência de custódia na Delegacia de Polícia se dá não somente por ausência de recursos tecnológicos, mas também pelo efetivo reduzido frente ao número de autuados detidos no local diante da recusa dos Policiais Penais em recebê-los na Unidade Prisional.

Nesse sentido, consoante infere-se da certidão juntada em id. 73081836, há fragilidade/precariedade nas condições da Delegacia de Polícia Civil local, sobretudo por não dispor de acomodações dignas para a manutenção da presa, a qual, segundo consta, será transferida para a Cadeia Pública Feminina de Colíder/MT.

A custodiada foi submetida a exame de corpo de delito (id. 73068021 - Pág. 3-6).

Constata-se que não há fato novo, ou modificação dos fatos, que dê ensejo à alteração dos pressupostos da prisão preventiva, subsistindo, ainda, os
f
undamentos explanados em decisão do juiz de origem que d
ecretou a prisão da custodiada.

Assim,
mantenho a prisão preventiva decretada em face de FABIANA DA SILVA FEITOSA
.

(
Decisão
vista
no ID
73609836, p. 2/3
)
.
Grifos
n
o original

Além disso, deve ser registrado

que
mesmo não sendo a hipótese de prisão em flagrante,
é certo
que nenhuma ilegalidade no
decreto
de prisão preventiva d
a
paciente foi arguida na instância de primeiro grau
a tempo e modo devidos
, tendo
somente
deduzida
a
referida
eiva
nesta
oportunidade
, em evidente supressão de instância.
No entanto,
de qualquer modo,
não lhe assiste razão
porquanto, em casos que tais, não se aplica a regra do art. 310 do Código de Processo Penal,

consoante entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTES DENUNCIADOS PELOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE ICMS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS COMPLETAMENTE DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, TAMBÉM DO RISTJ.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Nas presentes razões, os Agravantes deixaram de impugnar os motivos da decisão ora agravada, ao desenvolver tão somente alegações sobre o mérito do trancamento da ação penal, sequer mencionando os fundamentos utilizados para não conhecer do habeas corpus no ponto.

2. A circunstância de parte das razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

3.
No que diz respeito à não realização da audiência de custódia, não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. Cumpre asseverar que
os Agravantes não foram presos em flagrante, sendo em desfavor deles decretada a prisão preventiva em atendimento a pedido da Autoridade Policial
, não se aplicando à hipótese o art. 310 do Código de Processo Penal.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 700.367/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
01/12/2021).
Destacamos

Por outro vértice, no que diz respeito à ausência dos requisitos legais autorizadores
da

decretação da custódia cautelar da paciente
, impõe-se ressaltar que essa tese
, igualmente, é

inconsistente, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
à prolação do referido édito judicial: a
garantia da ordem pública, justificando seu entendimento na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado
pelos
comparsas
da favorecida

que fazendo
uso de um pedaço de madeira
desferiram

diversos golpes
na cabeça d
a vítima
Valdeci
, causando-lhe a morte.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para decretar a prisão preventiva d
a
paciente:

[...]

Vistos,

Cuida-se de representação proposta pela Autoridade Policial, no bojo do inquérito policial n. 59/2021, visando a prisão preventiva de
FABIANA DA SILVA FEITOSA e SANDRA FERREIRA GUEDES
, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2 incisos III e IV, ambos do Código Penal sobre o qual o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido.

Muito bem.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, ressalto o caráter excepcional da prisão preventiva (ultima
ratio
), medida cautelar que só deve ser aplicada quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se configurando antecipação do cumprimento de pena.

Se maiores delongas, no que concerne a representada
SANDRA FERREIRA GUEDES, INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva, mormente porque o único documento a demostrar indícios de autoria está fundado no relatório policial, relatando suposta participação de Sandra no homicídio, tendo emprestado sua moto para os acusados Fabio e Moises.

Por outro lado, em relação à representada
FABIANA DA SILVA FEITOSA
, a materialidade e os indícios de autoria (“fumus
comissi
delicti”) dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelo relatório de investigação e pelo relatório de degravação de dados do aparelho telefônico apreendido com Fabio.

Com efeito, consta do relatório que dois dias antes dos fatos, Fábio teria informado a Fabiana que encontrou alguém para matar a vítima Valdeci. Veja-se:

Fábio:
Oge

véio
morre.

Fabiana: Qual

Fábio: Valdeci [...]

Fabiana:
Vc
vai dá quantos pra ele matar o velho
???

Fábio:
nada. vai cobrar nada
.

Fabiana:
eita

Fabiana:
será que ele mata o Matheus
?

Fábio: Pode Fábio: vai também Fábio: Ele me falou Fabiana: falou o que? Fábio:
do Matheus, que vai morrer também.
[...]

Fabiana: será?

Fábio: sim [...]

Apurou-se que no dia do ocorrido, por volta das 15h43min, a representada teria mandado mensagem perguntando onde Fabio estava e após encaminhado áudio via WhatsApp (enviado por Moisés) e, ainda depois, falado para o irmão ir logo, pois Moisés estaria
esperando ele
em sua residência “para fazer o negócio logo”, de modo que, no mesmo dia, por volta das 18h40m, a vítima Valdeci foi
agredida brutalmente com pauladas na cabeça
, de
ntro de sua própria residência.

Ainda, tem-se que após as agressões a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal gravemente ferido, sendo que, de acordo com o relatório das mensagens trocadas entre Fabio e Fabiana, estes teriam investigado com pessoas próximas e ligando para o hospital a fim de saber se Valdeci estava realmente morto. Veja o trecho:

Fábio: Fabiana liga lá pra nós vê, vê se consegui liga lá,
cê
tem crédito
ai
, pra nós vê no hospital municipal isso
ai
tá, vou te mandar o nome dele certinho;

(Fábio encaminha o número do telefone do hospital municipal para Fabiana) Fábio: deixa
eu fala

pru

cê
, o
véio
disque está hospedado no hospital ali, disque não
ta
falando nem nada;

Fábio: disque o
véio
não vai escapar não, disque tá ruim hein, o motorista da ambulância falou que amigo do Edivaldo

Fábio:
Tudo estourado a cabeça dele, tudo estourado, escapa não

Fabiana: Ah, mas ele escapa sim, se até agora não morreu ainda

Fábio: Pode ficar de boa,
ucê
vai saber da notícia a qualquer momento.

Posteriormente, com a notícia de que a vítima teria falecido, Fabiana e Fabio teriam comemorado por mensagens:

Fábio: morreu

Fabiana:
eeeee

Fábio: sim

Fabiana: o
véio
tá aonde?

Fabiana: morreu mesmo ou é mentira????

Fábio: morreu

Fábio: sim

Fábio: Deus é bom

Restou apurada a periculosidade da representada por Fabiana, já que aparentemente tinha intenção de ceifar a vida de outras pessoas, isso porque, conforme as mensagens supostamente enviadas ao irmão Fabio, esta havia intenção de planejar junto com Moisés a morte de seu
ex
namorado Matheus. Nesse sentido, aparentemente Fabiana sabia de todo o planejamento criminoso, inclusive, teria cedido sua casa para que Fabio e Moisés se encontrassem para combinar a execução do crime, sendo que ao prestar depoimento na delegacia suas afirmações destoam das conversas desgravadas do aparelho celular de Fábio, dizendo que nunca conversou com Moisés e que seu irmão nunca lhe falou nada acerca dos fatos.

Noutro ponto, nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar “periculum
libertatis
” também restou demonstrado nos autos no que concerne a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
ante a gravidade concreta do delito, haja vista
não só o
planejamento
, mas também a aparente
frieza
ao comemorar a morte da vítima, isso para não falar no modus operandi, tendo a vítima sido
morta de forma violenta mediante PAULADAS na cabeça
.

Ante o exposto, com fulcro nos
arts
. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, comungando com o entendimento do “Parquet”,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
da representada
FABIANA DA SILVA FEITOSA
.
(Decisão encartada no

ID
74476692, p. 1/4
).
Desta
ques no original

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o decreto de prisão preventiva d
a
paciente foi motivado no
modus operandi
extremamente gravoso supostamente empregado por
seus comparsas
–

mas de conhecimento
da paciente –
,
que teriam, em tese, desferido
diversos golpes
com um pedaço de madeira na cabeça d
a vítima até sua morte.

Daí porque, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo
da

instância singela
,
uma vez que,
em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por outro vértice,

a
impetrante

sustenta
que a paciente faz jus à substituição da sua pris
ão
cautelar por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
eis que

está
grávida, no s
étimo
mês de gestação
.
E,
na

espécie,
não obstante a gravidade

do crime
em tese,
imputado à sua pessoa
,

a
situação que se apresenta indica a possibilidade de se converter
sua
prisão preventiva em domiciliar, especialmente quando considerado o princípio da proteção integral à criança.

E, nesse
ponto
, é imperioso registra
r
que a
adequada aplicação do referido dispositivo passa, antes de qualquer coisa, pela compreensão da sua
razão
, especificamente no que
se refere
ao destinatário da norma
, eis que, a
pesar de,
em princípio
, parecer que a gestante e a mãe são as destinatárias diretas do benefício,
indiscutivelmente,
o dispositivo tutela os
nascituros
e
crianças
que, em detrimento da proteção integral e da prioridade absoluta que a ordem jurídica brasileira

lhes
confere
,
ou são
obrigados a viver
em condições desumanas, pelo menos na maioria das vezes, ou são afastados do convívio
com
suas mães, logo em uma fase da vida em
na qual

são definidos
importantes traços
da
personalidade.

Logo
, tendo em vista a proteção integral e a prioridade absoluta conferidas a crianças e

adolescentes,
é certo que a
substituição da
prisão
preventiva

pela domiciliar, nos casos dos incisos V e VI do art. 318 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal deva ser a regra
,
desde que não descure das
restrições elencadas no art. 318-A
do Código de Processo Penal
.

No entanto,
na hipótese,
e
mbora a prisão cautelar
da paciente
seja compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada
à
sua pessoa
, o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida
extrema
à
s
sua
s
condições pessoais enquanto
gestante
e
responsável pela

criança
que se desenvolve em seu ventre
, a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena
aplicada à
quela
, nos termos preconizados
no
art. 5o,
XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal,
tal como se depreende do julgado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no
R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
57.334/RS
, a seguir ementado
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. SEGREGAÇÃO CAUTELARDEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública
.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP
)
.

Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do
em
. magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício.

(RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/09/2015,
DJe
20/10/2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em menteque a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
:

para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”
.
Ademais, a
referida decisão
foi
estendida

às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e depessoas com deficiência, bem assim
às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação
no território nacional
.
Negritamos

Releva ponderar, mais uma vez, que não obstante as circunstâncias em que
, supostamente,
foi praticado o delito

pela paciente
a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto
deve ser
prioriza
do
o bem-estar do menor e, momentaneamente, da gestante, sendo certo que a
Diretora da C
adeia
P
ública onde
a favorecida

estava recolhida, na cidade de Colíder, afirmou, por meio do Ofício
visto
no ID 115479975

que
a unidade não tem cela de acolhimento a gestante e ofertamos apenas o serviço de Enfermeira padrão e técnico em enfermagem, e que o
pré
natal é realizado pelo PSF do município, em relação a eventuais complicação na gestação, nossa unidade encaminha para o hospital regional de Colíder
.

Sendo assim,
considerando o estado
gestacional
da paciente
, que passa pelas últimas semanas de gravidez
,

su
a
primariedade
,

e
a ausência de
atendimento médico especializado na unidade prisional mais próximo de sua
casa:
a
conversão da
sua
prisão provisória
por
pris
ão
domiciliar

com o uso d
e
tornozeleira
é
medida adequada e proporcional para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer
da Procuradoria-geral de Justiça
, julgo
parcialmente
procedente o pedido
e
, via de consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada
,

para converter

a prisão preventiva
de

Fabiana da Silva Feitosa

em domiciliar
, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira(art. 319, IX,
do Código de Processo Penal)
, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022